Tribunal: TJES
Processo: 5005754-15.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005754-15.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAMELA MACHADO REBULI BERMUDES
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5005754-15.2025.8.08.0048

RECORRENTE: PAMELA MACHADO REBULI

RECORRIDA: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 14515645, sendo esse cabível, tempestivo e a Recorrente postula pela gratuidade de justiça. Não havendo elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

A autora moveu ação alegando que teve sua conta na rede social hackeada causando-lhe os prejuízos descritos na inicial e postulando, dentre outras pretensões, a indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação PROCEDENTE em parte
, nos seguintes termos: “
Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de: a-) DETERMINAR a ré reative a conta e restabeleça o acesso ao perfil do Instagram (@pamelarebulilash), se utilizando do e-mail pamelarebulibermudes@gmail.com (último e-mail indicado - Id. 65989075) em até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de eventual conversão da obrigação em perdas e danos. b-) CONDENAR a demandada a pagar à autora a importância de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação moral, acrescida de juros mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra a obrigação fixada no item “A” do dispositivo, independentemente, do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas”.

A parte Requerente, ora Recorrente, move recurso no id 14515648 pretendendo a reforma da sentença. Pretende a majoração dos danos morais e alega também o descumprimento da obrigação fixada pelo Juízo de origem.

Contrarrazões no id 14515665.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

O principal fundamento do Recurso é que a sentença teria fixado a indenização por danos morais em “valor módico”. Ocorre que não há um critério jurídico objetivo para a fixação de indenização por danos morais, pelo que o Juízo deve se orientar por critérios subjetivos construídos jurisprudencialmente e doutrinariamente, analisando estes à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto à jurisprudência para casos semelhantes, considero temerário a parte juntar somente julgados que lhe favorecem para afirmar que o valor fixado pelo Juízo seria “módico”. Isso porque, uma breve pesquisa para casos semelhantes na jurisprudência deste Estado revela uma diversidade de valores que variam de R$ 1.000,00 a R$ 10.000,00.

Portanto,
considerando que o valor da indenização por danos morais é fixado pelo bom senso do Juiz natural com base em critérios deveras subjetivos, considero que a mera insatisfação da parte não é suficiente para apontar desacerto na conclusão alcançada pelo Juiz natural
, sendo que este é quem tem contato direto com a causa e todas as suas circunstâncias.

Quanto à alegação de descumprimento da tutela de urgência fixada em sentença, esta não é matéria a ser debatida em sede recursal, uma vez que cabe ao próprio juiz natural o cumprimento da sentença por ele proferida (art. 516, II, do CPC). Por esse motivo,
não conheço tal pretensão nessa instância
.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e §2º do art. 85 do CPC, condeno a Recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários, fixando estes em 15% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)